Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE FACULDADE PROCESSUAL. PROTELAÇÃO MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
3. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com omissão ou contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. A oposição do presente recurso configurou exercício regular de faculdade processual conferida às partes pela legislação de regência, mostrando-se descabida a aplicação de multa por protelação manifesta.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.